Tribunal: TJBA
Processo: 8001873-64.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001873-64.2019.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON PEREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
LAURA MARIA BRAZ MIRANDA

ACORDÃO

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. ERRO DE INFORMAÇÕES INSERIDAS NA RAIS - RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS. INCLUSÃO EQUIVOCADA DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO TRANSPORTE, SALÁRIO-FAMÍLIA E OUTRAS VERBAS, O QUE EXTRAPOLOU O TETO DE DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS E OBSTOU RECEBIMENTO DO ABONO PASEP. INOBSERVÂNCIA DO NORMATIVO DA LEI FEDERAL N.º7.859/89. LEI MUNICIPAL 905/2003, ART. 49, V, QUE VEDA INCLUSÃO DE VANTAGENS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. ERRO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NO NÃO RECEBIMENTO DO ABONO NOS ANOS DE 2014 A 2017. ACERVO PROBATÓRIO QUE CORROBORA COM AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APELO IMPROVIDO, REFORMANDO-SE, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Senhor do Bonfim, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, proposta por servidor público municipal, reconhecendo o direito à indenização substitutiva referente ao abono salarial do PASEP não recebido nos exercícios de 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, em razão de prestação incorreta de informações pelo ente público na RAIS. A sentença fixou ainda sucumbência recíproca e honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa.

.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público municipal tem direito à indenização substitutiva decorrente da não percepção do abono salarial do PASEP, em razão de informações equivocadas prestadas pelo Município na RAIS; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios foram fixados corretamente, em percentual correto, diante da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

3.
A inclusão de verbas de natureza indenizatória (como auxílio-alimentação, transporte e salário-família) na RAIS, para fins de apuração da média salarial, contraria as orientações do Manual de Preenchimento da RAIS, o qual exclui expressamente tais parcelas da base de cálculo da remuneração mensal.

1.

O autor preenche os requisitos legais para o recebimento do abono salarial previsto no art. 239, §3º, da CF/1988 e art. 9º da Lei nº 7.998/90, tendo vínculo estatutário com o Município, remuneração média inferior a dois salários-mínimos e mais de cinco anos de cadastro no PIS/PASEP.

2.

O erro do Município ao declarar valores indevidos na RAIS ocasionou a negativa do pagamento do abono pela União, configurando ato ilícito que enseja o dever de indenizar, conforme precedentes do TJBA.

3.

A Lei Municipal nº 905/2003, art. 49, V, não autoriza a inclusão das vantagens listadas em folha de pagamento como integrantes da remuneração para fins legais, pois o §1º do mesmo artigo veda expressamente sua incorporação aos vencimentos.

4.

A sentença deve ser reformada de ofício quanto à fixação dos honorários advocatícios, que, nos termos dos arts. 85, §§2º, 3º e 11, do CPC/2015, devem ser fixados no percentual de 15% sobre o valor da condenação, diante da sucumbência recíproca e da condenação líquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

1.

A inclusão de verbas indenizatórias na RAIS configura prestação incorreta de informações e justifica a condenação do ente público ao pagamento de indenização substitutiva pelo abono salarial do PASEP não recebido.

2.

O auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e não integra a remuneração para fins de apuração da média salarial exigida para o abono do PASEP.

3.

Em caso de sucumbência recíproca com condenação líquida, os honorários devem observar o escalonamento previsto no art. 85, §3º, do CPC/2015 e podem ser majorados em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 239, §3º; Lei nº 7.998/90, art. 9º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; Lei Municipal nº 905/2003, art. 49, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 710293, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 16.09.2020, DJe 04.11.2020; STJ, AgInt no RMS 66.650/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T., j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023; TJBA, AC 8001832-97.2019.8.05.0244, Rel. Desa. Andréa Paula Matos, 5ª Câmara Cível, j. 30.10.2023; TJBA, AC 8001905-69.2019.8.05.0244, Rel. Des. José Soares Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 12.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001873-64.2019.8.05.0244
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM,
sendo Recorrido
EDSON PEREIRA BARBOSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
entretanto REFORMANDO-SE, DE OFÍCIO, a sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do voto relator
.

09